Tribunal: TJBA
Processo: 8163921-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163921-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELINALDE SANT ANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME PRÓPRIO. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Delinalde Sant'Ana do Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que o Autor não apresentou procuração com firma reconhecida e comprovante de endereço em nome próprio. O Apelante sustenta que os documentos exigidos foram devidamente acostados aos autos e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2. Definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de comprovante de endereço em nome próprio, é cabível diante da documentação apresentada pelo Autor; e estabelecer se é legítima a exigência de procuração com firma reconhecida como requisito para o regular prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil não exige que a procuração apresentada pelo Autor tenha firma reconhecida, sendo suficiente o instrumento particular assinado pela parte, nos termos do art. 105 do CPC e do art. 5º da Lei nº 8.906/1994.

4. O Acionante juntou comprovante de residência em seu próprio nome e, posteriormente, anexou outro em nome de sua companheira, com quem mantém união estável devidamente comprovada, afastando o fundamento de ausência de comprovação de domicílio.

5. A jurisprudência orienta que a exigência de procuração com firma reconhecida deve estar fundamentada em indícios concretos de fraude ou litigância predatória, o que não se verifica no caso concreto.

6. A imposição de requisitos não previstos em lei configura cerceamento indevido do direito de acesso à justiça, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, § 2º, 319, 320, 321, parágrafo único, 330, IV, e 425, IV; Lei nº 8.906/1994, art. 5º; Lei nº 13.726/2018, art. 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.878.587, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 29.11.2021; TJBA, Apelação 8014459-13.2024.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 06.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8163921-44.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante

DELINALDE SANT’ANA DO NASCIMENTO
,
sendo Apelada

a

BANCO BMG

S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador de Justiça